Tribunal: TJSP
Processo: 2082188-50.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-01-10
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Honorários sucumbenciais e multa – Decisão que acolheu a impugnação do Município, homologando sua conta – Reforma do r. decisório – Cálculos que se utilizaram de Tabela da Taxa Selic prevista para títulos federais, na restituição, na compensação ou no reembolso dos tributos federais – Não cabimento – Necessidade, outrossim, da inclusão da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Honorários sucumbenciais e multa – Decisão que acolheu a impugnação do Município, homologando sua conta – Reforma do r. decisório – Cálculos que se utilizaram de Tabela da Taxa Selic prevista para títulos federais, na restituição, na compensação ou no reembolso dos tributos federais – Não cabimento – Necessidade, outrossim, da inclusão da multa de 5% do valor atualizado da causa, estabelecida no art. 1.021, §4o, do CPC, eis que se adequa à situação demonstrada nos autos – Retorno dos autos à origem para readequação dos cálculos das partes, com remessa à contadoria judicial se for o caso – Recurso provido.